Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPENHORABILIDADE. BEM DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de nomeação do executado como fiel depositário de veículo automotor penhorado e o intimou a apresentar novo endereço para a penhora, avaliação e remoção do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante alega a impenhorabilidade do veículo por ser sua ferramenta de trabalho, a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução e o risco de deterioração do bem em pátio público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil; (ii) verificar a proporcionalidade e a legalidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e (iii) analisar a ponderação entre os princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade da execução na nomeação de fiel depositário.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A alegação de impenhorabilidade do veículo como bem essencial ao exercício da profissão exige prova inequívoca de sua indispensabilidade, cujo ônus recai sobre o executado. A mera utilidade ou conveniência do automóvel para a atividade de corretor de imóveis, sem demonstração robusta de total dependência ou de inviabilidade de alternativas de transporte, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade, conforme a jurisprudência.
4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, inciso IV e parágrafos 1o e 2o do Código de Processo Civil, tem como pressuposto a conduta dolosa ou a má-fé do executado em embaraçar a execução. A resistência injustificada a ordens judiciais, a falta de colaboração e a apresentação de informações inconsistentes sobre a localização do bem configuram a conduta obstrutiva que justifica a imposição da sanção.
5. O princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil) não é absoluto e deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação do crédito e a efetividade da tutela executiva. A nomeação do executado como fiel depositário é medida excepcional que depende da anuência expressa do exequente ou da comprovada dificuldade de remoção do bem, requisitos não demonstrados nos autos, conforme o artigo 840, §2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de veículo automotor como bem essencial ao exercício da profissão exige a comprovação inequívoca de sua indispensabilidade, não bastando a mera utilidade para a atividade profissional. 2. A conduta do executado que cria obstáculos à penhora e apresenta informações contraditórias sobre a localização do bem justifica a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV e §§ do CPC. 3. A nomeação do executado como fiel depositário de bem penhorado é medida excepcional que depende da anuência do exequente ou da dificuldade de remoção do bem, devendo ser ponderada com o princípio da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, IV, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 805; CPC/2015, art. 833, V; CPC/2015, art. 840, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1902597, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; Acórdão 1798668, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 19/02/2024.